Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-38.2020.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO. TENTATIVA. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A audiência realizada por meio de videoconferência, por si só, não constitui cerceamento ao direito de defesa e está lastreada por orientação do CNJ e desta Corte, a fim de inibir a propagação do vírus causador da COVID-19.
2. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
3. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.
4. Observada a reiteração infracional, somada às condições pessoais negativas do adolescente, revela-se adequada a aplicação da medida de semiliberdade, notadamente quando a aplicação de medidas mais revelaram-se insuficientes.
5. Apelação conhecida e desprovida.